Tribunal: STF
Processo: ARE 1277357
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO ORDINÁRIA - Complementação de proventos e pensões - Recálculo para servidores aposentados e pensionistas da FEPASA - Conversão para URV Lei nº 8.880/94 – Prescrição Direito de trato sucessivo - Não há prescrição de fundo - Recurso parcialmente provido” (pág. 14 do documento eletrônico 13). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, II, XXXVI, XLII, XLIV; 7°, XXIX; 25; 37, caput, X e XIII; 61, II, a; 169, I e 195, § 5°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação aplicável ao caso (Lei Federal 8.880/1994), o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 890.071-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 917.936-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator